Tribunal: TJSP
Processo: 1052601-86.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RES. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO MÉDICO. REEEMBOLSO DEVIDO DAS DESPESAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, III, DA LEI 6.194/74, VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1052601-86.2020.8.26.0576; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 01/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DPVAT

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/09/2024

Data de publicação:

01/10/2024

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257, DO STJ. PLEITO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO MÉDICO. REEEMBOLSO DEVIDO DAS DESPESAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257, DO STJ. PLEITO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO MÉDICO. REEEMBOLSO DEVIDO DAS DESPESAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, III, DA LEI 6.194/74, VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação improvida.